Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003225-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.613.981-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), LEANDRO JACOB NETO - CPF: 845.042.931-53 (ADVOGADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA NO PROCESSO – MÉRITO- INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a diligencia de prova pericial, bem como audiência de instrução e julgamento.

A demora injustificada da entrega da obra por mais de 03 (três) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$ 10.000,00, o julgador singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003225-19.2023.8.11.0003

APELANTE: HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros

APELADA: ROSANGELA BATISTA DE SOUZA

Colenda Câmara:

Trata-se Apelação Cível interposta por
HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que,
julgou procedentes
os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante e outros a restituir de forma solidaria o valor de
R$ 25.843,04, a título de valor pago pelo empreendimento, bem como ao pagamento em danos morais no importe de
10.000,00 (dez mil reais)
em decorrência do atraso na obra. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 213519029).

Em suas razões recursais, argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve indeferimento de prova pericial e inspeção judicial requerida, bem como julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito, verbera a inexistência de atraso na obra, havendo laudo de constatação por oficial de justiça, em suas palavras, asseverando que “
fato este constatado pelo Oficial de Justiça que reconheceu a entrega do loteamento Residencial Porto Ferreira”.

Ao arremate, aduz causa de excludente em decorrência do atraso da obra, uma vez que o referido empecilho ocorreu em período pandêmico de Covid-19, subsidiariamente pugna pela redução do montante arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões no Id. 213519039, em síntese pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 214434155.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assevera o empreendimento apelante nulidade processual, ante a não produção de provas requeridas, bem como o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, entendo por rejeitar a preliminar.

Isto porque, consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a diligencia de prova pericial, bem como audiência de instrução e julgamento.

Nesse o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Em mérito,
conforme ressai dos autos, em fevereiro de 2018 a autora apelada firmou com a construtora apelante um instrumento particular de compromisso de venda do empreendimento denominado

Loteamento Residencial Porto Ferreira.

Entrementes, segundo consta, o prazo previsto para a entrega da obra com o habite-se seria em entregue em 24 (vinte e quatro) meses, no entanto, tal prazo não foi cumprido, bem como as obras até o presente momento do ajuizamento da ação, abril de 2023 não foi concretizado.

Certo é que, em análise aos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, verifica-se que não merece acolhimento o recurso.

Isso porque,
do conjunto probatório demonstra-se que realmente houve desídia do empreendimento imobiliário na construção do imóvel, sendo certo que mesmo ultrapassada a data de entrega (fevereiro/2020) e o prazo de tolerância, a obra ainda se encontrava em sua fase inicial.

Destarte o contrato:

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar os argumentos das requeridas apelantes, bem como ausente documento de que o imóvel foi entregue dentro do prazo estipulado, caracterizada está à inadimplência das requeridas.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO

– INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL –

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA- AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE-

GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA- VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM- DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL-

DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -.MANTIDO-

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora), ainda que gravado com alienação fiduciária em garantia e com a previsão de cláusulas embasadas na Lei no 9.514 /97, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor , quando a rescisão é pleiteada pelo contratante/promissário comprador com fundamento na inadimplência da empresa contratada/promitente vendedora.

2
- O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, além disso, os fatores relacionados à alegada morosidade

relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com a outra parte contratante, ou atribui-los a terceiros, pois inerente ao ramo de atividade profissional exercido pela construtora.
3- É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, como é o presente caso, porquanto as empresas requeridas se enquadram no conceito de fornecedores de produto (imóvel/lote) e a parte autora de consumidora (adquirente do imóvel). 4-Logo, a inaplicabilidade da Lei n. 6.766/79 é medida acertada, especialmente, friso, porque o presente caso não envolve “contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento”. E ainda que se cogitasse na compra e venda de loteamento, isso também não afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois tal relação negocial também envolve fornecedor de produto e consumidor, tal como dispõe a legislação consumerista. 5- Na hipótese em voga,

rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil. 6- Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, submetidos à sistemática dos recursos representativos de controvérsia. O atraso na entrega do empreendimento enseja lesão a direito de personalidade e do comprador, sobretudo nos casos em que há rescisão da avença.
(N.U 1011419-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) – Grifei.

Ademais, causa estranheza para esta relatora o argumento de que o oficial de justiça atestou que o empreendimento encontra-se entregue, uma vez que não houve determinação judicial de tal avaliação neste processo, bem como o próprio recorrente se contradiz em suas razões, observado que em prejudicial de mérito nesta apelação pugna pela realização de avaliação e inspeção.

Ao arremate, não há como atrelar à culpa exclusiva a situação de pandemia, uma vez que a construtora teve o prazo de mais de 03 (três) anos para concluir o empreendimento, devendo suportar os danos ocasionados pelo risco mercadológico.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara, “
além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado
.” (Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, publ. no DJE 30/08/2020).

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$ 10.000,00, o julgador singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 2
. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 0038632-38.2013.8.11.0041 – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/06/2018, publ. no DJE 15/06/2018) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA –ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo, quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. Caracterizada a necessidade de locação de moradia e a impossibilidade de uso do imóvel adquirido, é devida a reparação por danos emergentes durante o tempo da mora da vendedora (STJ, AgRg no AREsp 748.501/RJ).
Ponderadas as circunstâncias do caso concreto, os critérios do artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o aspecto sociopedagógico da medida, o valor de R$ 15.000,00, fixado na sentença recorrida, mostra-se exagerado, principalmente se for levado em consideração o valor do imóvel (R$52.000,00). Assim, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada e proporcional ao caso concreto
.

(N.U 0025130-32.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0012920-80.2012.8.11.0041; RAC no 0048132-60.2015.8.11.0041; RAC no 0015578-43.2013.8.11.0041; RAC no 0025130-32.2013.8.11.0041; etc.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
a apelação da construtora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbências de
15% (quinze por cento) para o novo importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024